Tribunal: TCU
Processo: 043.582/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de admissão de Claudinei Antônio de Carvalho no cargo de técnico bancário da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Claudinei Antônio de Carvalho; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos do Processo 0011475-11.2017.5.15.0067, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, e, em caso de provimento desfavorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.